Tribunal: TJBA
Processo: 0500350-77.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500350-77.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPOLIO DE JOÃO BALDOINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. DIREITO PERSONALÍSSIMO À SAÚDE. FALECIMENTO PARTE AUTORA. INTRANSMISSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO DESPESAS ATRELADAS
À
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MEDIANTE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PEÇA INICIAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE MANEJO DE VIA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ E
RESP’S 1.119.715/RJ e 1.108.013/RJ
. PRESERVAÇÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0500350-77.2014.8.05.0113
, sendo Apelante
ESP
Ó
LIO DE JOÃO BALDO
Í
NO DOS SANTOS e outros
, e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4